Tribunal: TJBA
Processo: 8179723-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8179723-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PALOMA OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e do débito, reconheceu a negativação indevida e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrente de negativação indevida, mostra-se adequado ou se deve ser majorado, bem como se há fundamento para a alteração dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, pois o abalo à honra objetiva decorre da própria gravidade e publicidade do ato. A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica, observando a gravidade da ofensa e a capacidade econômica do ofensor. O montante de R$ 3.000,00 revela-se irrisório diante dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos de negativação indevida, nos quais se tem fixado a indenização em R$ 10.000,00 como patamar adequado. Tratando-se de demanda de baixa complexidade, sem dilação probatória, não se justifica a majoração dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando o montante fixado se mostrar irrisório diante da gravidade da ofensa e dos parâmetros jurisprudenciais da Corte. Em demandas de baixa complexidade, sem dilação probatória, é incabível a majoração dos honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11; CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 00007814120148050220, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 28/09/2024; TJ-BA, Apelação nº 80130455320198050001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 26/11/2024; TJ-BA, Apelação nº 0000633-51.2012.8.05.0268, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, pub. 05/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8179723-53.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante PALOMA OLIVEIRA SOUZA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora